Tribunal: STF
Processo: Rcl 42149
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Ailton Anacleto Ferreira, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial 1.618.902/MG.
    Na petição inicial, a parte reclamante narra que peticionou ao Tribunal reclamado a retirada do recurso de agravo interno da pauta da sessão de julgamento virtual, entretanto “foi surpreendido com a publicação do acórdão de fls. 527/532 (e-STJ), no qual, em sessão virtual, a C. 3ª Turma do STJ negou provimento ao agravo interno; e, frente a este grave fato, opôs aclaratórios (fls. 536/541; e-STJ), que acabaram também sendo rejeitados (fls. 549/555; e-STJ), apesar de ter sido reconhecido os graves vícios cometidos em violação às normas processuais e regimentais inerentes ao julgamento”. (eDOC 1, p. 2)
    Diante disso, alega que a lei processual e as garantias inerentes ao devido processo legal estabelecidas na Constituição da República foram violadas, assim como o próprio Regimento Interno do STJ, porquanto não observado o disposto no art. 184-D, parágrafo único, inciso II.
    Aduz que “estes fatos processuais representaram grave afronta ao entendimento consolidado por esta Col. Suprema Corte, implicando na necessidade de preservação da autoridade de suas decisões que, no caso, restaram desobedecidas pelos ora Reclamados” (eDOC 1, p. 6), sobretudo em razão da decisão proferida no autos do HC 184.619/PR, Rel. Min Edson Fachin, no qual esta Corte determinou ao Superior Tribunal de Justiça a observância do disposto no art. 184-D, parágrafo único, de seu Regimento Interno. 
    Assevera que a “questão em debate independe se a matéria é afeta ao direito processual civil ou penal, pois a discussão paira sobre a obediência às normas processuais balizadas pela CRFB/88, que garante aos cidadãos respeito ao devido processo legal, sob todas as suas variantes” (eDOC 1, p. 44). Salienta, no mais, o teor da Súmula 461/STF, a qual prevê que: “É nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”. 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação, “determinando a realização de novo julgamento, com observância estrita as normas processuais e regimentais atinentes”. (eDOC 1, p. 6)
    É o breve relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do
    Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).” 
    Entretanto, no presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.
    Assim, na hipótese, não há que ser falar em violação à competência ou à autoridade deste Tribunal a dar ensejo à reclamação.
    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido, na espécie. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime”. (Rcl 32306-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 6.2.2019)
    “RECLAMAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTAMENTO AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias”. (Rcl 28577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente